Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO/CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (LINHAS DE CRÉDITO). INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. SERVIÇO EFETIVO NÃO PRESTADO DE MODO CONTUNDENTE. IMPOSITIVAS A RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a requerente após visualizar anúncio (no “Facebook”) da venda de uma moto Yamaha Faze 250, 2018 ABS, pela quantia de R$10.000,00, procurou a parte requerida (via “whatsapp”), que teria solicitado o pagamento da “entrada” de R$ 2.000,00, sendo que, após realizado o pagamento do “sinal”, a consumidora deveria aguardar o prazo de sete dias para a liberação do crédito, e, caso a aprovação do empréstimo fosse rejeitada, seriam devolvidos os valores antecipados; (b) insatisfeita com a demora, e na intenção de cancelar o acordo, procurou a parte requerida, que então passou a afirmar que não realizava venda de automóveis, e sim a análise de créditos; (c) sem a resolução do impasse pela via administrativa, a ora recorrida ajuizou a presente ação, em que postulou a condenação da empresa à reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição da quantia de R$ 2.000,00).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (falha na prestação do serviço), escudados em provas que fortalecem a formação do convencimento do magistrado, especialmente o contrato de prestação de serviços (ID 28307623/31) e o comprovante de pagamento (ID 28307633).

IV. Com efeito, resultou comprovado que: (a) a requerente, ao se interessar pela oferta apresentada pela requerida no sítio do “Facebook” (moto Yamaha – la quantia de R$10.000,00- mensagem whatsapp - ID 28307642), e por não preencher os requisitos necessários para obter o financiamento bancário, contratou os serviços oferecidos pela recorrente para aumentar o seu “score”; (b) a parte consumidora não teria recebido informação clara e adequada acerca do serviço contratado a tempo e modo, tanto que divergiu das cláusulas contratuais ao receber informações prestadas somente no “pós-venda”, ou seja, após o pagamento do serviço; (c) a incompletude do serviço de intermediação seria clara; (d) conforme consignado em sentença, “(...) Restou evidente que a requerente foi alvo de propaganda enganosa, com a utilização de imagens de veículos e valores, demonstrando, ainda, a ausência de informações claras e precisas ao consumidor acerca da transação que estaria celebrando, tendo a empresa, por seus prepostos, contribuindo ativamente para essa situação, tal como deflui da análise dos documentos que instruem os autos”.

V. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço (risco específico da atividade), a restituição integral dos valores pagos pela requerente, na contratação do serviço de intermediação, é medida que se impõe. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1347436, DJe 23.06.2021; 1a TR, acórdão 1230172, DJe 04.3.2020.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 46 e art.55).